Tribunal: TJDFT
Processo: 0711637-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711637-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA IRENY DAMACENO CARVALHO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 45174215) interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 145728593) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0033602-97.2016.8.07.0018, movidos por MARIA IRENY DAMACENO CARVALHO, indeferiu o pedido de retificação de precatório. Em contrarrazões (ID 46395900), a Agravada suscitou preliminar de ilegitimidade passiva recursal. Intimado a se manifestar, o Agravante alegou se tratar de mero erro material no nome da parte Recorrida, requerendo a intimação do Agravado RAUL BASTOS DAMACENA (ID 47029733). Sabe-se que “a indicação errônea do nome da parte na petição recursal representa simples erro material que não inviabiliza o julgamento do apelo” (AgRg no AgRg no Ag n. 1.081.347/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/4/2010, DJe de 19/4/2010). Assim, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Agravado RAUL BASTOS DAMACENA, no endereço indicado no ID 47029733, fl. 2 para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias. À Secretaria da 3a Turma Cível para que retifique a autuação, com a inclusão do Agravado RAUL BASTOS DAMACENA. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de setembro de 2023 17:35:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador